Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE. CONTRAMINUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. DEVIDO. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. UTILIZAÇÃO. MORADIA. CO-PROPRIETÁRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de omissão na análise da contraminuta ao agravo de instrumento, faz-se no dispositivo faz necessária a sua supressão por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. É inviável a penhora de imóvel indivisível pertencente ao executado, visto que, em regra, é dada a extensão da impenhorabilidade sobre a totalidade do bem.
4. Constatada a utilização do imóvel como moradia por sua co-proprietária, terceira interessada, acrescida pela indivisibilidade do referido bem, faz-se necessária a revogação da penhora sobre ele recaída em prestígio à proteção do bem de família.
5. Recurso dos agravados conhecido e provido, com efeitos infringentes.
6. Recurso da agravante prejudicado.